Tribunal: TJMT
Processo: 1027739-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027739-73.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUCIMEIRE APARECIDA DE MORAES - CPF: 536.439.841-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO), HORST VILMAR FUCHS - CPF: 550.859.039-00 (ADVOGADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 21 DA LEI N.o 4.717 DE 1967 - SÚMULA N.o 150 DO STF - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença prolatada em Ação Civil Pública, contados a partir do trânsito em julgado desta.

2. Sentença mantida.

3. Recurso

desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUCIMEIRE APARECIDA DE MORAES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Reparação de Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” n.o
1027739-73.2022.8.11.0002
, proposta em desfavor de
YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC)
,
CARLOS ROBERTO COSTA
e
CARLOS NATALIEL WANZELLER
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, declarando prescrita a pretensão da parte autora contida na petição inicial; condenando a parte autora ao pagamento das custas judiciais, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que não há que falar em prescrição do direito da apelante pois ações coletivas que envolvem relação de consumo, o prazo de prescrição é diferente, tendo como termo inicial a data do conhecimento do fato pelo titular do direito.

Considerando tal entendimento, expõe a apelante que “
a presente ação não está prescrita, pois a apelante teve ciência do julgamento da ACP - Ação Civil Pública, que tramitou sob o n. 0800224-44.2013.8.01.0001, no ano de 2020, ou seja, estando dentro do prazo para propositura da ação
”, pugnando pelo provimento do recurso de apelação interposto a fim de declarar nula a sentença recorrida, com o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Os apelados, ao apresentarem suas contrarrazões recursais, defendem estar correta a sentença recorrida que reconheceu a prescrição dos direitos autorais, considerando que “
a apelante propôs ação de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva somente em agosto de 2022 sendo que a decisão judicial transitou em julgado aos 31.03.2017
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Reparação de Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” n.o 1027739-73.2022.8.11.0002, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, declarando prescrita a pretensão da parte autora contida na petição inicial; condenando a parte autora ao pagamento das custas judiciais, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter investido R$ 8.725,00 (oito mil setecentos e vinte e cinco reais) para a aquisição de 3 (três) contas da TelexFree, a fim de participar de sua rede de clientes para angariar ganhos de comissão na venda das contas.

Menciona que os citados investimentos foram efetivados antes da determinação judicial que determinou a suspensão das atividades da ré Ympactus Comercial LTDA (Telexfree INC), ocorrida em 18 de julho de 2013.

Sustenta que por a parte adversa exercer atividade considerada irregular, na Ação Civil Pública n.o 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a Segunda Vara Cível da comarca de Rio Branco/AC, foi determinada a indisponibilidade de seus bens e valores. Processo este transitado em julgado.

Diante da necessidade da liquidação de tal sentença, menciona que não restou alternativa senão a de buscar a prestação jurisdicional a fim de reaver seu investimento.

Despachando nos autos, exara o Juízo
a quo
que “
por meio da Ação Cautelar Inominada n. 0005669-76.2013.8.01.0001, foi determinado à suspensão das atividades da empresa requerida com o bloqueio de valores. Em seguida, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública, que tramitou sob o n. 0800224-44.2013.8.01.0001 na comarca de Rio Branco-AC, cuja sentença transitou em julgado na data de 31/03/2017
”. Assim, considerando que a presente demanda foi proposta em 24 de agosto de 2022, salvo melhor juízo, verificou a ocorrência de prescrição para demandar a presente ação de liquidação de sentença, intimando a parte autora a apresentar o que entender de direito.

Ato contínuo, manifestando nos autos, manifesta a autora que não há que falar em prescrição de seu direito pois ações coletivas que envolvem relação de consumo, o prazo de prescrição é diferente, tendo como termo inicial a data do conhecimento do fato pelo titular do direito, segundo entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Sentenciando o feito, aduzindo que o prazo prescricional para demandar ação de liquidação de sentença prolatada em Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos contados da data do trânsito em julgado desta, que ocorreu em 31 de março de 2017 e, considerando que esta ação foi proposta em 24 de agosto de 2022, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito;

motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio não é de consumo, como bem observado pelo Juízo a quo, “
tendo em vista que a autora aderiu aos serviços da empresa requerida com o objetivo de obter lucro e aumentar sua renda, mediante captação de clientes, não se enquadrando na condição de consumidora
”. Assim, tem-se que as jurisprudências da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça apresentadas pela autora não se amoldam ao caso.

Ao caso, cumpre esclarecer que o artigo 21 da Lei n.o 4.717 de 1967, que regula a ação popular, estabelece que “
a ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos
”.

Ainda, a Súmula n.o 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONSTATADA. SANEAMENTO DO VÍCIO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Constatada a omissão na análise de tese recursal, é cabível o acolhimento dos aclaratórios para saneamento do vício. 3.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
(REsp 1.273.643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 04/04/2013). 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão verificada. (EDcl no REsp n. 1.569.684/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 2/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA
.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC)
. Precedentes. [...] 3.
Verificado que o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado após o prazo prescricional quinquenal, a Corte local extinguiu o feito reconhecendo o implemento da prescrição executória, o que se coaduna com o entendimento do STJ
. 4. Sendo o título ilíquido, o prazo prescricional para a propositura da demanda executiva inicia-se somente após a liquidação da sentença, momento em que não mais se discute a sua certeza e liquidez. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 283.558/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 22/5/2014)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. APADECO X CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXPURGOS. PLANOS ECONÔMICOS. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. [...] 4. Porém,
cuidando-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo imperiosa a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal
, nos termos do precedente firmado no REsp. n. 1.070.896/SC, aplicando-se a Súmula n. 150/STF. 5.
Assim, no caso concreto, o beneficiário da ação coletiva teria o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva
, e o prazo de 20 (vinte) anos para o ajuizamento da ação de conhecimento individual, contados dos respectivos pagamentos a menor das correções monetárias em razão dos planos econômicos. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.275.215/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 1/2/2012)

Desse modo, tem-se que o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva é de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva.

Portanto, deve ser reconhecida a prescrição do direito da autora, eis que esta ação foi proposta em 24 de agosto de 2022 e o trânsito em julgado da ação coletiva em referência ocorreu em 31 de março de 2017, excedendo o prazo quinquenal.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023